Tribunal: TJSP
Processo: 1026263-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026263-48.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026263-48.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40460
APEL. No 1026263-48.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A.
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato
de seguro na modalidade compreensivo residencial

Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica
Ônus da prova que não se desincumbiu a
seguradora
Recurso provido, para julgar improcedente a
ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. contra EDP
São Paulo

Distribuição de Energia S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 132/140, de
lavra do Magistrado RODRIGO GALVÃO MEDINA, julgou procedente a ação,
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.969,17, ser acrescida de
correção monetária desde a data do efetivo desembolso deste montante. Juros
moratórios legais devidos desse a data da citação da ré. Pelo princípio da
sucumbência, condenou a ré no pagamento das despesas processuais e custas
judiciais ocorridas na lide, além de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do
valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré, vencida, buscando reforma, sustentado,
em síntese, inexistência de culpa da ré, principalmente porque a ação foi ajuizada
com base em laudos muitas vezes genéricos e unilaterais já que realizados por
assistentes de contratação do segurado; diz que nenhum evento específico é
alegado na inicial, mas apenas oscilação de energia, tanto é que nem mesmo
teve oportunidade de realizar vistoria no imóvel do segurado; insiste que a autora
não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o dano aventado seria
decorrente de qualquer conduta que se possa imputar a concessionária/ré, mas
meras e infundadas alegações, sem qualquer conteúdo probatório; discorre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026263-48.2020.8.26.0100 -Voto no
3
as instalações internas são de responsabilidade exclusiva dos usuários, na forma
do art. 166 da Resolução no 414/2010, desta forma se um raio cai na unidade
usuária diretamente, não pode a concessionária ser responsabilizada, ainda que
se admita a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, razão pela qual
pretende seja provido o recurso, para julgar improcedente a ação.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 162/176),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, importante ressaltar que inaplicável o art. 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode
obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da autora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026263-48.2020.8.26.0100 -Voto no
4
A autora pretende o ressarcimento na qualidade de sub-rogada
de indenização securitária paga por sinistro de natureza elétrica ocorridos na
residência de seu segurado.
A alegação da autora é no sentido de que, na qualidade de
seguradora de Gerson dos Santos Carvalho, representado pela apólice no
33.14.018194779, pagou indenização em razão de descarga elétrica em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado, com consequente
propagação de danos a bens de sua propriedade.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
imóvel segurado em 25.01.2019 (fls. 02), houve a queima de equipamentos
garantidos pela seguradora, que, por sua vez, juntou documentos elaborados por
empresas que dão assistência técnica para seguradora (fls. 29, e seguintes),
arcando, portanto, com os prejuízos experimentados pelo segurado, no valor de
R$ 6.969,17 (fls. 25), já descontada a franquia (R$ 774,35).
Por conseguinte, a seguradora, entendendo pelo pagamento, se
sub-rogou no montante a título de seguro e, por meio desta via judicial, pretende
lhe seja retomado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua legitimidade para
figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no parágrafo 6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
no REsp no 802.442/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026263-48.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve
eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos, objeto dos
sinistros, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o recebimento
dos valores da indenização, ao menos, notificando-a para solução, independente
do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última alternativa, após
esgotados os meios amigáveis.
As questões controvertidas demandam maior interesse de prova
e o ônus dos fatos constitutivos são de responsabilidade da autora.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é obrigado
a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa
natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se
equiparam ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para
avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é instada a cumprir
com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza : “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria” -
por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026263-48.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora